Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-43.2022.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de serviços médicos e hospitalares pelo plano de saúde, cumulada com indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Procedência parcial da ação – Comprovação da existência da relação jurídica subjacente entre as partes – Demonstração da necessidade da submissão do paciente a tratamento e internação de emergência/urgência – Lombalgia esquerda refratária

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de serviços médicos e hospitalares pelo plano de saúde, cumulada com indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Procedência parcial da ação – Comprovação da existência da relação jurídica subjacente entre as partes – Demonstração da necessidade da submissão do paciente a tratamento e internação de emergência/urgência – Lombalgia esquerda refratária à medicação analgésica habitual – Estabelecimento pertencente à rede credenciada – Dever da operadora ré custear o tratamento e a internação realizados – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária fixados desde do arbitramento – Sentença mantida – Recurso conhecido, em parte, e não provido.